Tribunal: TJBA
Processo: 8041611-10.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8041611-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS MEMBROS DO MPBA. RESOLUÇÃO CNMP N.º 223/2020. ATO NORMATIVO N.º 033/2021 EMITIDO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE OS MEMBROS ATIVOS E INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUXÍLIO SAÚDE. CARÁTER GENÉRICO DE TAL BENESSE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cerne da questão aventada nos autos envolve a legalidade do Ato Normativo n.º 033/2021 emitido pelo Procurador Geral de Justiça do Estado da Bahia, que ao proceder a implantação do Programa de Assistência à Saúde Suplementar aos membros do MPBA, excluiu os inativos, seus dependentes e pensionistas, contrariando diretamente a Resolução CNMP n.º 223/2020, que regulamentou e tornou obrigatória a fixação do Programa de Assistência à Saúde Suplementar para membros ativos e inativos de todo Ministério Público Brasileiro. 2. As normas emanadas do CNMP possuem força de lei, com caráter normativo primário, geral e abstrato, editadas com aplicabilidade imediata, conforme já reconheceu o STF. 3. O Ato Normativo n.º 033/2021 não respeitou a Resolução CNMP n.º 223/2020, violando o princípio da legalidade, uma vez que tendo a norma geral federal, fonte normativa primária do programa de assistência à saúde suplementar para membros e servidores do Ministério Público, estabelecido expressamente que a sua aplicação abrangeria os membros e servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, não poderia o ato normativo estadual restringir a sua aplicação aos membros e servidores ativos. 4. O auxílio-saúde destinado à cobertura parcial ou total das despesas dos membros do MPBA com plano de saúde e assistência médica de sua livre escolha, tratando-se, de verba de natureza indenizatória, geral e deferida indistintamente aos membros da ativa, devendo ser estendida aos aposentados. 5. O Supremo tribunal Federal consolidou a jurisprudência no sentido de que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. A regra da paridade também encontra arrimo nas disposições da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – LOMP e da Lei Orgânica dos Ministérios Públicos da União e da Bahia 6. Reconhecido o direito a paridade remuneratória dos membros inativos do Ministério Público constata-se que o pagamento do auxílio-saúde deve ser a estes assegurado, pois é uma vantagem de caráter geral, conforme precedentes do STF. 7. A Constituição Federal assegurou ao Ministério Público a autonomia administrativa, funcional e financeira, conforme disposição do art. 127, §§ 2.º e 3.º da Carta Magna. 8. Por conseguinte, o art. 5.º da Resolução n.º 233/2020 do CNMP, que expressamente se aplica aos membros ativos e inativos do Ministério Público, preconiza que a assistência a saúde suplementar será custeada pelo orçamento próprio de cada órgão. 9. Enfim, ficou demostrado que a omissão no Ato Normativo n.º 033/2021, do Procurado Geral de Justiça, viola o direito líquido e certo dos substituídos inativos de receberem tratamento isonômico, em plena conformidade com o princípio constitucional da paridade de vencimentos, bem como ignora a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8041611-10.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – AMPEB, e como Impetrado, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DO SUPREV - SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22